Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. EDITAIS CONSTARAM CPF E CNPJ DA DEVEDORA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. INVIÁVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Inviável o pedido de diligência visando à penhora de bens móveis que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor no caso de tentativas infrutíferas de localização da devedora por Oficial de Justiça, via postal e telefone e a citação (ID 117307933) e intimação (ID 139245188) ocorreram por editais constando CPF e CNPJ da devedora e a empresa passou a constar situação cadastral “baixada”, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e sem provas de alteração dessa situação.
3. Não há que se falar em omissão no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas, constando a fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.
4. Embargos de declaração não acolhidos.